Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-34.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004722-34.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCOS LUCAS COSTA DE ARAUJO, EDICLEI DE JESUS RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (ii) analisar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea; (iii) avaliar a aplicação do §2º do art. 387 do CPP para fins de detração da prisão provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova constante dos autos aponta que o objeto utilizado no roubo foi um simulacro de arma de fogo, conforme descrito em auto de apreensão, reconhecimento de objeto pela vítima. Não havendo demonstração da utilização de arma de fogo, é inviável a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (antiga redação).

4. No tocante ao pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ, que veda tal redução. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atenuante não pode conduzir à pena inferior ao mínimo cominado no tipo penal.

5. Quanto à detração da pena, diante da ausência de elementos suficientes nos autos para aferição do tempo de prisão cautelar, a análise deverá ocorrer no juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

6. Com o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, a pena definitiva de ambos os réus é fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O uso de simulacro de arma de fogo no crime de roubo configura grave ameaça, mas não autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (antiga redação). 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 157, §2º, I e II; CPP, 387, §2º; Lei n. 7.210/1984, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 397107/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.8.2022; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Lucas Costa de Araújo e Ediclei de Jesus Ramalho apelam da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que os condenou às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 13727238, págs. 12/17).

Os apelantes pugnam pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao final, pugnam pela observância do §2º do Art. 387 do CPP para a detração do tempo de prisão preventiva, visando a correta fixação do regime inicial de cumprimento da pena (ID 13727350).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13727354), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 14198892).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento que a arma apreendida era um simulacro.

No ponto, assiste razão à defesa, na medida em que não se comprovou o uso de arma de fogo, mas tão somente de simulacro.

Com efeito, do Auto de Apreensão e Apresentação, infere-se a apreensão de artefato descrito como “arma de pressão ‘simulacro’ de marca KWC” (ID 13727232, pág. 23), característica essa reiterada no Auto de Reconhecimento de Objeto, no qual a vítima identificou o instrumento utilizado no evento delitivo como “arma de pressão ‘simulacro’ de marca KWC MADE IN TAIWAN PAT.P Nº2B023874, cabo preto de cano cinza” (ID 13727233, pág. 9).

Em juízo, a vítima NEUTON CESAR DURANS SOARES confirmou o uso do artefato, asseverando que o objeto fora apontado à sua cabeça, mas não logrou afirmar se se tratava de arma verdadeira ou não (mídia audiovisual de ID 13727240).

Os policiais militares ELIOMAR BARBOSA LIMA e EVALDO SILVA COELHO, por sua vez, atestaram na fase inquisitorial que o objeto fora encontrado por populares e identificado como “arma de pressão ‘simulacro’ de marca KWC” (ID 13727232, págs. 4 e 7), mas, em juízo, não recordaram se houve, de fato, o emprego de arma (mídias de ID 13727319 e 13727264).

Finalmente, ambos os acusados, conquanto divirjam quanto à posse do objeto no momento da ação, são concordes em apontá-lo como um simulacro, versão mantida em suas respectivas oitivas judiciais (IDs 13727247 e 13727253).

Com efeito, considerando não ter sido comprovada a utilização de arma de fogo, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que aduz que, o emprego “de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.” (
HC n. 397.107/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017)

Destarte, não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (antiga redação).

Por outro lado, não subsiste o pleito de
fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Feitas essas considerações, passo a readequação da dosimetria da pena dos acusados de forma conjunta.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravantes e apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, e mantida apenas a majorante do concurso de agentes, majoro a reprimenda intermediária em 1/3, fixando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, por não existir nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelos apelantes, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.8.2022).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025